Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701825-75.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, verifico que o recurso não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas iniciais e recursais. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Mesmo após intimação (ID 65382795), o recorrente não comprovou o recolhimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após interposição do recurso, permanecendo inerte (ID 65642404), implicando na deserção do recurso. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Verifica-se que o recorrente foi assistido por advogada dativa, nomeada pelo Juízo de origem (ID 65380751). O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 prescreve que a fixação de honorários deve ser realizada pelo Juiz competente para cada ato, observados os parâmetros fixados. No presente caso, entendo que não são devidos honorários advocatícios à advogada dativa, em razão de sua inercia, que acabou resultando no não conhecimento do recurso. Precluso, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 04 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora